Tribunal: CARF
Processo: 11080.729609/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/11/2014
SOBRESTAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de mérito desses processos judiciais, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade com a livre convicção do julgador e com os princípios da oficialidade da Administração Pública e da presunção de constitucionalidade das leis.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela autoridade fiscal. Entretanto, se em momento posterior for reconhecido crédito no processo de compensação, a respectiva penalidade deve ser cancelada em parte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729609/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.342 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/11/2014
SOBRESTAMENTO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CABIMENTO.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de
mérito desses processos judiciais, de forma que, enquanto ela não sobrevenha,
o processo administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade
com a livre convicção do julgador e com os princípios da oficialidade da
Administração Pública e da presunção de constitucionalidade das leis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
autoridade fiscal. Entretanto, se em momento posterior for reconhecido crédito
no processo de compensação, a respectiva penalidade deve ser cancelada em
parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para aplicação do resultado dos processos de compensação. Vencidos os
Conselheiros Juciléia de Souza Lima (Relatora) e o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior que
davam provimento ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Jose Adão Vitorino de Morais
que votou por negar provimento ao recurso voluntário. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729609/2017-94
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729609/2017-94

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra imputação de Notificação de Lançamento
No NLMIC- 455/2017 emitida para exigir multa isolada por compensação indevida, com
fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
De acordo com informação constante no documento de lançamento, o valor não
homologado
é
referente
às
Dcomp
nos
30204.75886.160212.1.3.11-3980
e
41214.73051.290212.1.3.11-7973, sendo que a análise do crédito pleiteado foi realizada no
âmbito do processo administrativo no 13603-900.746/2014-81, em julgamento nesta sessão.
Do total declarado em DCOMP, R$ 1.399.561,41 não foram homologados, o que
resultou na aplicação de multa de R$ 699.780,70, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do
valor da compensação não homologada.
Notificada da autuação, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
perante a 6a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 06, a qual foi julgada improcedente
através do Acórdão 106-008.031.
Inconformada, a Recorrente propôs Recurso Voluntário perante este Tribunal, em
síntese, pleiteando: i) Improcedência da imputação da multa com base em princípios
constitucionais; ii) Existência de bis in idem pela aplicação de multa de mora e por compensação
não homologada; iii) Requer o sobrestamento do feito até decisão definitiva da questão pelo
Pretório do Supremo Tribunal Federal.
Em brevíssima síntese, é o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a existência de preliminar prejudicial de mérito, passo a analisá-la.
I- Das Preliminares
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729609/2017-94

1- Do sobrestamento até decisão definitiva do STF

Requer a Recorrente, o sobrestamento do feito até decisão definitiva do STF sobre
o tema.

O pleito da Recorrente não merece ser atendido, pois o processo administrativo é
regido pelo princípio da oficialidade, onde a vinculação do julgador do CARF só ocorre após
o trânsito em julgado das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ sob a
sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, antes
disso o processo administrativo deve ter seu seguimento normal, não havendo que se falar em
sobrestamento para aguardar a decisão definitiva de mérito do STF ou STJ, mesmo
porque, para a Administração Pública, prevalece a constitucionalidade e a legitimidade de
todas as leis vigentes enquanto tais atributos não sejam afastados pelo órgão competente.

E no que pese, tenha o julgador, no âmbito do CARF, vincular suas decisões às
decisões definitivas de mérito em temas sob repercussão geral, conforme determinado em
seu Regimento Interno, não há, hoje, no RICARF, nenhuma determinação restringindo as
condutas dos julgadores até que sobrevenha o julgamento definitivo da questão pelo STF,
razão pela qual o procedimento em relação a esses processos é idêntico ao dos demais
processos para os quais não há questão controversa envolvendo processos sob repercussão
geral.

É mister registrar que no cerne ao art. 1035, §5o do CPC, no sentido de que o
relator no Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral, determinará a
suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão
e tramitem no território nacional, tal previsão restringe-se aos processos judiciais, que têm
caráter jurisdicional e para os quais há todo um procedimento específico regulado no CPC em
face do sobrestamento.

Ressalta-se que a vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão
definitiva de mérito desses processos judiciais, de forma que, enquanto ela não sobrevenha,
o processo administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade com a livre
convicção do julgador e com os princípios da oficialidade da Administração Pública e da
presunção de constitucionalidade das leis.

Portanto, nego provimento ao tópico recursal.
II-DO MÉRITO
1- Do Recurso Extraordinário 796939- Tema 376 do Supremo Tribunal Federal
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §§15 e
17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
Em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796939
sob a sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 376, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729609/2017-94

Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Posto isso, ante o julgamento do Tema no 376, em sede de repercussão geral,
pelo STF voto por dar provimento ao recurso voluntário para exonerar o contribuinte do
pagamento isolada por mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do
decidido no Recurso Extraordinário 796939.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima
Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
Como já tratado, o presente processo tem como objeto o lançamento de multa,
aplicada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, decorrente das compensações tratadas
no processo administrativo no 13603-900.746/2014-81.
No julgamento do processo n° 13603-900.746/2014-81, acórdão n° 3301-
012.346, esta Turma deu parcial provimento ao recurso voluntário, para permitir o creditamento
de despesas com fretes na operação de venda de produto monofásico:
GLP. REVENDA DE PRODUTO SOB O REGIME MONOFÁSICO DE
INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES EM
AQUISIÇÃO E VENDA. POSSIBILIDADE
A revenda de produto sujeita a tributação concentrada pelo regime não cumulativo,
ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero, podem descontar créditos
relativos ás despesas com frete nas operações de venda, quando por elas suportadas na
condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das Leis n°s 10.637/2002 para o
PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.
Assim, o valor do crédito reconhecido no processo de compensação tem
repercussão no processo de aplicação de multa isolada, já que a base de cálculo da multa é de
50% do débito indevidamente compensado.
Dessa forma, o reconhecimento em favor do contribuinte de crédito, ainda que
parcialmente, leva ao cancelamento parcial/proporcional da respectiva multa isolada. Logo, essa
parte objeto de provimento deve ser excluída da base de cálculo do auto de infração da multa
isolada.
Por outro lado, entendo como não aplicável o Tema no 736, de repercussão geral,
uma vez que data do julgamento do presente processo, o acórdão do STF no Recurso
Extraordinário n° 796.939 ainda não transitou em julgado. Logo, a referida decisão não tem o
atributo de “definitiva”, conforme exigência do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729609/2017-94

Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para aplicação
do resultado dos processos de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora Designada

Fl. 153
DF CARF MF
Original